Tribunal: TJMT
Processo: 1056020-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056020-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNIE LOUINE BESERRA SOARES - CPF: 010.944.791-36 (RECORRENTE), STEPHANNIE MARTINA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 054.780.481-43 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056020-42.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Annie Louine Bezerra Soares

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO PREVIAMENTE CONTRATADO. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, restou incontroverso o cancelamento do voo da parte reclamante que acarretou atraso superior a dezenove horas, vez que adquiriu passagens aéreas com trecho entre Cuiabá - São Paulo – Fortaleza, para viagem no dia 09/10/2020 chegando apenas dezenove horas depois do programado, fato que não foi contestado pela reclamada.

3. De acordo com os documentos juntados nos autos é possível identificar que o consumidor por diversas vezes entrou em contato com as reclamadas a fim de concluir a alteração na data da viagem que havia sido adquirida, mas em nenhum atendimento houve a solução quanto a sua solicitação, assim, restou caracterizada a falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela

consumidora.

4. Os fatos alegados nos autos ocorreram em razão da pandemia do Coronavírus – Covid 19, houve alteração no Código Brasileiro da Aeronáutica por meio do Artigo 251-A, da Lei 14.034/2020, no sentido de que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

5.

Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e no presente caso entendo que o montante arbitrado é suficiente para compensar os constrangimentos sofridos pela vítima.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a Reclamante, a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o seu arbitramento, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023